Tribunal: TJDFT
Processo: 0748414-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO. DÍVIDA. SÓCIO FIADOR. VÍTIMA DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece a distribuição do ônus da prova: ao autor compete provar o fato constitutivo de seu direito (inciso I); ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

2. Na hipótese, cabe ao agravante a comprovação da alegação de que foi vítima de fraude ao ser incluído como sócio e fiador da empresa executada, já que nunca possuiu renda para obtenção de empréstimo. Todavia, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus.

3. Na exceção de pré-executividade, não há nenhum documento relacionado à comprovação documental da fraude alegada. Também não se verifica a condição de analfabeto funcional do agravante. Observa-se de seu documento de identidade e da declaração de hipossuficiência que ele sabe escrever o seu próprio nome.

4. Deve o agravante ingressar com ação específica para a comprovação da alegada fraude, especialmente porque ele e a segunda executada figuram como únicos sócios da empresa executada (devedora principal).

5. Recurso conhecido e desprovido.